Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-39.2024.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No. 1001454-39.2024.8.11.0013 - COMARCA: PONTES E LACERDA
APELANTE: LORENA PARREIRA PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE CONFISSÃO INFORMAL. NULIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
A defesa sustenta: (i) nulidade da confissão por ausência do “Aviso de Miranda”; (ii) nulidade da entrada policial em domicílio; (iii) redução da pena-base; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a ausência do “Aviso de Miranda” torna nula a confissão e as provas derivadas;
(ii) saber se houve invasão de domicílio sem mandado e sem consentimento válido;
(iii) saber se a pena-base foi majorada desproporcionalmente;
(iv) saber se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado;
(v) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência do “Aviso de Miranda” na abordagem policial não configura nulidade absoluta, sendo exigida apenas nos interrogatórios formais. Inexistência de prejuízo à defesa.
4. A entrada no domicílio da ré foi autorizada pela própria acusada e, ademais, configurada hipótese de flagrante delito, legitimando a busca domiciliar.
5. A pena-base foi fixada em 9 anos com fundamento na quantidade de droga apreendida (5.509,11g de maconha), mas sem fundamentação concreta para justificar o aumento acima das frações usualmente aceitas. Redução para 6 anos na pena-base e, com atenuante da confissão, pena final redimensionada para 5 anos de reclusão.
6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante dos elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa (armazenamento, transporte, instrumentos típicos do tráfico e confissão de remuneração).
7. A gratuidade da justiça deve ser analisada na execução penal, fase adequada para aferição da real hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência do aviso de direito ao silêncio na abordagem policial não enseja nulidade da confissão informal, sendo exigível apenas em interrogatórios formais.
2. A entrada em domicílio consentida pela acusada, em situação de flagrante delito, é válida mesmo sem mandado judicial.
3. A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sob pena de redução proporcional.
4. O tráfico privilegiado exige prova de não dedicação à atividade criminosa, sendo inviável quando presentes elementos que indiquem habitualidade.
5. A gratuidade da justiça deve ser apreciada na fase de execução penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 59; CPP, art. 563 e art. 804; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 846.549/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 09/09/2024; TJMT, Apelação Criminal 1001637-75.2022, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 29/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001454-39.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LORENA PARREIRA PEREIRA - CPF: 052.796.921-40 (APELANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KAINA LARISSA DE OLIVEIRA - CPF: 053.190.941-75 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO LUIS DE LIMA - CPF: 049.680.601-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE CONFISSÃO INFORMAL. NULIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

A defesa sustenta: (i) nulidade da confissão por ausência do “Aviso de Miranda”; (ii) nulidade da entrada policial em domicílio; (iii) redução da pena-base; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a ausência do “Aviso de Miranda” torna nula a confissão e as provas derivadas;

(ii) saber se houve invasão de domicílio sem mandado e sem consentimento válido;

(iii) saber se a pena-base foi majorada desproporcionalmente;

(iv) saber se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado;

(v) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do “Aviso de Miranda” na abordagem policial não configura nulidade absoluta, sendo exigida apenas nos interrogatórios formais. Inexistência de prejuízo à defesa.

4. A entrada no domicílio da ré foi autorizada pela própria acusada e, ademais, configurada hipótese de flagrante delito, legitimando a busca domiciliar.

5. A pena-base foi fixada em 9 anos com fundamento na quantidade de droga apreendida (5.509,11g de maconha), mas sem fundamentação concreta para justificar o aumento acima das frações usualmente aceitas. Redução para 6 anos na pena-base e, com atenuante da confissão, pena final redimensionada para 5 anos de reclusão.

6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante dos elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa (armazenamento, transporte, instrumentos típicos do tráfico e confissão de remuneração).

7. A gratuidade da justiça deve ser analisada na execução penal, fase adequada para aferição da real hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência do aviso de direito ao silêncio na abordagem policial não enseja nulidade da confissão informal, sendo exigível apenas em interrogatórios formais.

2. A entrada em domicílio consentida pela acusada, em situação de flagrante delito, é válida mesmo sem mandado judicial.

3. A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sob pena de redução proporcional.

4. O tráfico privilegiado exige prova de não dedicação à atividade criminosa, sendo inviável quando presentes elementos que indiquem habitualidade.

5. A gratuidade da justiça deve ser apreciada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 59; CPP, art. 563 e art. 804; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 846.549/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 09/09/2024; TJMT, Apelação Criminal 1001637-75.2022, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 29/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por LORENA PARREIRA PEREIRA, contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 271807882), a defesa postula:
1)
A nulidade da prova derivada da confissão informal da apelante, por ausência do chamado “Aviso de Miranda” no momento da abordagem policial;
2)
Nulidade do ingresso em domicílio, sustentando inexistência de autorização formal para busca domiciliar;
3)
reforma da pena-base aplicada alegando equívoco na valoração da quantidade de droga, requerendo que o aumento se dê com base em fração de 1/6 ou 1/8, conforme precedentes do STJ;
4)
Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que não há provas da dedicação da apelante à atividade criminosa;
5)
Concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da hipossuficiência financeira demonstrada nos autos (pag. 524/548-PDF).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença (pag. 571/575-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA, opinou pelo d
esprovimento do recurso
. (pag. 581/590-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A acusada LORENA PARREIRA PEREIRA foi denunciada pelo cometimento do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“...no dia 17 de março de 2024, por volta das 13h15min, em via pública, localizada na Rua Javan Júnior, n.o 2137, Centro, Pontes e Lacerda/MT e na residência localizada na Avenida Rua Ângelo Gajardoni, n.o 1666, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Lorena Parreira Pereira, consciência e vontade,
guardava/preparava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, transportava e trazia consigo, para fins de traficância
, sendo encontrado um total de
5.509,11 g (cinco mil quinhentos e nove gramas e onze centigramas) de substância análoga à maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 148779505 e Laudo Pericial, id. 148779528)”
(pag. 462-PDF).

Encerrada a instrução processual, a apelante foi condenada conforme os termos da sentença (pág. 462/476-PDF), da qual recorre postulando o que segue:

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA

Alega a defesa que a apelante não foi informada do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, o que macularia de nulidade a confissão espontânea prestada e, por consequência, toda a prova dela derivada.

Sustenta que
“não há nos autos qualquer comprovação de que a autoridade policial tenha advertido a ré sobre seu direito de permanecer em silêncio...”
(pag. 529-PDF).

Sem razão, a defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o chamado "Aviso de Miranda" não é exigido no momento da abordagem policial, mas sim durante o interrogatório formal, policial ou judicial.

Além disso, o reconhecimento de nulidade processual neste caso é relativa, de modo que exige a demonstração de prejuízo, conforme o princípio
“pas de nullité sans grief”
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal — o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

(TJMT)
“Quanto ao “Aviso de Miranda” (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001637-75.2022 .8.11.0014, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024)

Conforme assentado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mesmo após devidamente advertida sobre o direito ao silêncio nas fases subsequentes, a ré reafirmou a confissão perante a autoridade policial e em juízo, apresentando versão dos fatos com ampla oportunidade de defesa.

Assim, afasto a preliminar de nulidade.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa sustenta que a entrada dos policiais na residência da apelante foi ilegal, por ausência de consentimento formal e ausência de mandado judicial:

“
não houve a devida justificativa prévia da necessidade do ingresso em sua residência, uma vez que os policiais sequer tinham informações concretas de que a apelante estaria praticando o crime de tráfico de drogas naquele local...”
(pág. 530-PDF)

Contudo, as provas dos autos indicam o contrário.

A própria apelante, em sede policial, confessou que autorizou a entrada dos policiais, deu detalhes da sua ação delituosa, confessou estar levando a droga e que havia mais em sua residência, que conduziu a equipe até sua residência e indicou o local onde estavam armazenados outros entorpecentes:

“QUE na data de hoje a declarante recebeu uma ligação, tendo a pessoa dito para ela pegar quatro tabletes e levar até no POSTO DE MOLAS CARRETÃO, onde alguém encontraria com ela e pegaria o material; QUE a interrogada fez conforme o solicitado, contudo quando encontrava-se no pátio do referido do local aguardando, foi abordada por policiais desta Delegacia; QUE ao ser abordada a interrogada prontamente contou o que tinha ido fazer no local e indicou que o entorpecente estava debaixo do banco da moto; QUE ao ser questionada se teria mais entorpecente em sua residência a interrogada disse que sim, tendo levado os policiais até o local, onde autorizou uma busca na residência; (...)”
(Interrogatório da Apelante na polícia – pag. 585-PDF).

Em juízo a apelante não negou suas declarações dada na fase policial, confessando a pratica do tráfico, declarando que
“...Aceitou o serviço porque iriam pagar um valor, sendo que estava precisando do dinheiro; A balança que foi apreendida em sua casa não se destinava à pesagem de droga, destinando-se apenas ao uso pessoal, para se pesar; Iria receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço; Após a ligação, foi até um determinado local com sua motocicleta, para receber a droga; Possui uma passagem por tráfico no Mato Grosso do Sul; Recebia mensalmente R$ 500,00 como babá, e R$ 1.000,00 numa distribuidora.”
(Palavras da apelante a fase judicial – pag. 468-PDF).

As narrativas da apelante encontram-se devidamente corroborada pelas declarações dos policiais civis e do delegado de polícia, colhidas sob o crivo do contraditório. A entrada se deu, pois, com consentimento da moradora, expressado de forma livre e consciente, ainda que sem documentação escrita ou gravação — o que não é requisito legal.

Ademais, ressai do conjunto probatório que a polícia teria recebido informações de que a apelante Lorena Parreira Pereira estaria traficando drogas em Pontes e Lacerda/MT, ao passo que diante dessas informações é que realizaram diligências e campana em frente à residência da acusada. Que em dado momento ela teria saído de moto, quando os agentes policiais passaram a acompanhá-la. Ao parar em um local deserto e fechado, com comportamento considerado suspeito, foi abordada e, de imediato, admitiu transportar droga no baú da moto — quatro tabletes de substância análoga à maconha. Questionada, também revelou possuir mais entorpecentes em sua casa.

De outro norte, há que se reconhecer a situação de flagrante delito, hipótese que legitima a busca domiciliar independentemente de mandado, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, não prospera a tese de violação de domicílio.

No mais, quanto à tese da defesa,
de
“DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA VENDA DE DROGAS POR PARTE DA APELANTE”
(pag. 534-PDF), merece registro que o simples fato da ré não estar vendendo a droga com ela apreendia, por si só não afasta o tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas, porquanto o crime de tráfico de drogas é delito de múltiplas condutas nucleares, sendo a venda apenas uma deles.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa postula a reforma da pena-base aplicada na sentença, alegando que
“não consta na sentença condenatória fundamentação adequada e específica, motivo pelo qual a fração utilizada para majoração da pena base deve ser corrigida.”
(pag. 536-PDF).

O pleito merece parcial acolhimento
. Vejamos.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 9 (nove) anos de reclusão, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (5.509,11g de maconha),
nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, que confere preponderância à natureza e à quantidade da substância sobre os demais vetores do art. 59 do Código Penal.

Assim fundamentou o juízo sentenciante:

“
Deste modo, considerando a quantidade do entorpecente apreendido (5.509,11g),

parto da pena-base em 9 (nove) anos de reclusão, e 1000 (um mil) dias-multa.
(...)
Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, haja vista tratar-se vultuosa quantia de substância entorpecente, todavia, tal já foi valorado à luz do artigo 42 da Lei de Drogas.
A acusada não possui antecedentes criminais passíveis de valoração negativa. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social da ré nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As circunstâncias não assumiram caráter relevante. No que tange às consequências do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese. Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, e 1000 (um mil) diasmulta. (...)”
(pag. 586-PDF).

Na fixação da pena, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga previsto no artigo 42 da Lei 11.343/06, dentre outros fatores, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”

No que se refere a fração a ser aplicada, deve-se registrar que a lei penal não estabeleceu qualquer critério matemático para fixação da pena-base, cabendo ao julgador não apenas valorar as circunstâncias judiciais, como também indicar o valor a ser utilizado para cada uma delas durante a aferição da reprimenda.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que para cada circunstância judicial valorada o julgador poderá se valer das frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum correspondente ao intervalo entre as reprimendas dispostas no preceito secundário,
mas também frisou que poderá usar outros critérios

“...desde que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal”
(AgRgno HC n. 846.549/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

In casu
, embora pese contra a ré a quantidade e natureza da droga, dada a apreensão de mais de
cinco quilos e meio de droga (maconha),
consoante dispõe da própria sentença, a elevação da pena-base em quatro anos acima do mínimo legal revela fração inidônea e desproporcional para o caso, pois o juízo sentenciante sequer teceu fundamentos concreto que justifica-se o incremento da pena em quantitativo tão alto.

Assim, no presente caso, dada a quantidade de droga apreendida tenho por suficiente, como forma justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda a aplicação
de em seis anos de reclusão.

Desse modo acolho parcialmente o pedido da defesa, reforma a pena-base,
fixando a pena na primeira fase em decorrência da quantidade da droga em 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

NA segunda fase, diante da confissão espontânea, devidamente aplicada pelo juízo sentenciante na fração de 1/6, a qual mantenho-a, chegando
a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A negativa do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06), pelo juízo sentenciante, se mostra fundamentada, diante dos indícios consistentes de dedicação da ré à traficância.

Consta nos autos que a apelante embora primária, recebeu e armazenou entorpecente em sua residência; Estava transportando parte da droga com intenção de entrega; Tinha outros itens indicativos da prática do crime (balança e plástico filme); Admitiu, ela própria, que receberia pagamento em dinheiro e porção da droga pelo serviço.

Esses elementos, associados à forma fracionada da prática, demonstram que não se tratava de envolvimento episódico ou excepcional, afastando a aplicação do benefício do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Desse modo, não verificando caso de aplicação do tráfico privilegiado, TORNO a pena definitiva da ré em
05 anos de reclusão e 500 dias multa.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, visa a defesa a concessão da justiça gratuita para que a apelante seja isenta do pagamento das custas processuais.

Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.

Ademais, o artigo 804, do CPP, ressalta que
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Desse modo, a pretensão defensiva somente poderá ser concedida na fase de execução, juízo competente para a sua análise, momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de LORENA PARREIRA PEREIRA, apenas para reformar o
quantum
da pena-base fixada na sentença, redimensionando a pena final para
05 anos de reclusão e 500 dias multa,
mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025